Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ENTREGA DE DADOS PARA FAMILIAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada pela apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condenar a instituição financeira a devolver valores para parte autora, ante a realização fraudulenta de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, a parte autora forneceu documentos, senhas e dados para familiar, que realizou empréstimo em seu nome e ofertou veículo seu como garantia fiduciária.
5. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não restou comprovado que o vazamento de informações bancárias sensíveis da correntista se deu pela instituição financeira, mas sim prestadas pela própria correntista, concorrendo à parte para a prática do evento danoso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ, Acórdão 1933047 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1932159 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da Primeira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1926796 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT.